Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-68.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007950-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (EMBARGANTE), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA HOMOLOGADO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO A EXCEÇÃO NO PRESENTE CASO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO
– QUESTÃO QUE FOI ANALISADA E DECIDIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRUIOS ADVOCASTÍCIOS EM RELAÇÃO AO PATRONO DA EMBARGANTE – NÃO ACOLHIMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso a matéria abordada pela Embargante no pertinente a continuidade da execução em relação a parte coobrigada foi devidamente analisada, cabendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas.

Embora contrariando a pretensão recursal, ficou reconhecido na decisão embargada que não tendo o credor anuído com relação a extensão da novação à coobrigada ou supressão das garantias, não há óbice no prosseguimento da execução em relação a mesma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007950-68-2022

EMBARGANTE: SCHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Scheila Maria Rocha Teixeira Sborchia
em face do
acórdão
que
deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A
, para
reconhecer que a execução deve prosseguir em relação a coobrigada
ora Embargante visto que o Apelante anuiu ao Plano de Recuperação Judicial da empresa com ressalvas de prosseguimento da execução em relação a Coobrigada.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que se
de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial, proposta pelo Banco Bradesco em face da empresa Sborchia Industria E Comercio De Papeis LTDA- EPP, que foi excluída do pólo passivo em razão da novação da dívida em recuperação judicial, estando ainda presente a Embargante/coobrigada Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia.

Assevera que na
interposição da Exceção de Pré-Executividade pela Executada (ID 118154415) foi argumentado que no plano de recuperação judicial previa a extensão da novação aos coobrigados, porém, ainda pendente de homologação pelo juízo recuperacional.

Verbera que ocorreu a homologação do Plano de Recuperação Judicial no Juízo recuperacional que
retificou a cláusula de extensão da novação aplicando-se aos credores presentes e que anuíram ao referido Plano, sendo que o Embargado é credor e esteve presente na Assembléia Geral de Credores e anuiu ao referido Plano de Recuperação Judicial
de forma que seu crédito foi atingido pela novação, sendo estendida aos coobrigados.

Sustenta que ainda que a regra seja de amplo conhecimento e aplicação há muito tempo pelas comarcas e Tribunais Pátrios de que a novação não se estende aos avalistas e coobrigados, porém o presente caso é exceção a essa regra, visto que o juízo recuperacional ao homologar o plano de recuperação judicial estendeu essa benesse aos avalistas
.

Assinala que ao retificar a cláusula do Plano de Recuperação Judicial, o juízo recuperacional é claro ao dizer que a novação,
no tocante aos não anuentes, ausentes e os que se abstiveram, é que não será atingido pela novação referente aos fiadores, avalistas e coobrigados
.

Verbera existência de omissão e contradição na decisão embargada, argumentando que não foi analisado no caso, a exceção à regra retro mencionada, havendo necessidade de extinção do feito em relação a Embargante em razão da novação ocorrida.

Acrescenta que diante da homologação do plano, todas ações ajuizadas em face das recuperandas devem ser extintas, tendo em vista que os créditos que se sujeitam à recuperação judicial devem ser pagos através do processo de Recuperação Judicial, nos termos previstos no referido Plano. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar omissão e contradição que sustenta ocorrentes e que sejam fixados honorários advocatícios em favor do patrono da Embargante.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que não há omissão ou contradição na decisão recorrida, visto que o Embargado, no plano recuperacional,
não concordou com a novação em relação ao coobrigado, sendo impositivo o prosseguimento do feito quanto a eles por força do Art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/05 e ao entendimento pacífico representado pela Súmula nº 581 do STJ.

Assevera que como não anuiu com relação a supressão da garantia realizada pela coobrigada (pessoa física), a novação não prospera em relação a mesma de forma que a execução deve prosseguir em relação a coobrigada.

Sustenta que os Embargos de Declaração são protelatórios, acrescentando que em relação a honorários advocatícios não prospera a pretensão da Embargante, visto que não são devidos honorários advocatícios em prol dos representantes processuais da Embargante apenas pela oposição de embargos declaratórios, sendo que tal recurso não tem o condão de atrair a sucumbência (art. 85 do CPC), ademais, a Embargante não apresentou qualquer recurso em face da sentença.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante
afirma existência de omissão e contradição no acórdão embargado, afirmando em síntese, que não foi analisado que o caso

trata-se de exceção à regra
de que novação não se estende aos avalistas e coobrigados,
visto que no presente caso, o juízo recuperacional ao homologar o plano de recuperação judicial estendeu essa benesse aos avalistas.

Apesar dos argumentos sustentados pela Embargante a decisão recorrida analisou a questão, ressaltando que o Embargado embora presente na Assembléia Geral de Credores não concordou com a extensão da novação em relação a coobrigada,
cabendo ressaltar que a decisão proferida pelo Magistrado é igualmente clara no sentido de que: “
(...)
3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (item 3), de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as recuperandas
, não atingindo

os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
,
relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; (...)”.

No contexto apresentado nos Autos não tendo o Embargado anuído com a supressão das garantias ocorreu a extinção da execução em relação a empresa em recuperação judicial e não em relação a coobrigada ora Embargante e para evitar repetições faço a transcrição da decisão embargada podendo-se observar que não houve omissão e, tampouco, contradição, visto que a matéria foi devidamente analisada

senão vejamos:

“
Conforme visto,
trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em face da devedora principal e também da avalista, reconhecendo que no caso quando da homologação do plano de recuperação judicial reconheceu que não seria atingido os direitos creditórios em relação aos coobrigados, sócios, fiadores e obrigados de regresso

em relação aos credores ausentes, não anuentes ou que se abstiveram, sendo que no caso em análise, o Exequente anuiu ao Plano de Recuperação Judicial de forma que a novação estende-se aos coobrigados.

O cerne da questão consiste em verificar se o Exequente pode continuar a execução em face dos coobrigados, tendo em vista a homologação do Plano de Recuperação Judicial da executada SBORCHIA Industria e Comércio de Papéis Ltda, devedora principal.

Sustenta o Apelante que tem direito ao prosseguimento da execução em face do coobrigado conforme artigo 49 § 1º da lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

Conforme estabelece o artigo 49 § 1º da lei 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“o crédito exequendo constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, e, por isso, não se sujeita às regras do plano de recuperação, devendo os atos executivos prosseguir no juízo de origem”.

Cumpre ressaltar, ainda que a Súmula 581 do STJ estabelece que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

No caso em análise, a Apelada assevera que como o Banco Bradesco S/A esteve presente na Assembléia Geral de Credores, tendo anuído ao Plano de Recuperação Judicial, teve seu crédito atingido pela novação de modo que não pode continuar a execução em face do coobrigado.

Isto porque quando o Juízo homologou o Plano de Recuparação Judicial constou da decisão o seguinte: (...)
3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (item 3), de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as recuperandas
, não atingindo

os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
,
relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; (...).

Com efeito, a decisão é clara ao reconhecer que
a novação
, no caso, em decorrência do Plano de Recuperação Judicial e sua homologação
não atinge os direitos dos credores
não anuentes
, aos
credores ausentes
à Assembléia Geral de Credores
ou que se abstiveram
de se manifestar.

Necessário anotar que quando do julgamento do Resp 1794202
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu que
“
a cláusula que estende a novação aos coobrigados
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar
ou se posicionaram contra tal disposição.
”

No presente caso o Apelante na Assembléia Geral de Credores anuiu ao Plano de Recuperação Judicial, no entanto, apresentou ressalvas, conforme se infere do documento ID 228321325 o Banco Bradesco esteve presente na Assembléia Geral de Credores realizada no dia vinte e dois de novembro de 2022, anuindo ao Plano de Recuperação Judicial, porém, apresentou ressalva da seguinte forma
:

“O Banco Bradesco, representado pelo Dr. WALLISSON DA SILVA GODOI - OAB/DF 51.693, solicitou que conste em ata as seguintes ressalvas do credor: “A) Discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.º, da lei 11.101/2005, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face destes. B) Discorda da alienação dos ativos de forma genérica, nos termos do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005. C) Discorda da previsão de convocação e nova assembleia geral de credores em situação de descumprimento do PRJ.

Neste contexto, havendo
manifestação do titular do crédito com inequívoco ânimo de
que não pretende novar
em relação às garantias,
não se mostra possível afastar a expressa previsão legal de que a novação não se estende aos coobrigados (artigo 49, parágrafo
1º
da Lei (11.101/2005).

Ademais, nos termos do artigo 361 do CC a novação não se presume dependendo de constatação de inequívoco
animus novandi.

Dessa forma como se verifica, tendo a Instituição Financeira
anuído com ressalvas
ao referido Plano manifestando expressamente que

Discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas

a cláusula que estende a novação aos coobrigados não se aplica ao Apelante de forma que não há falar em extinção da execução em relação ao coobrigado.

Portanto, forçoso concluir que a cláusula que estende novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da Assembléia Geral e aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, de modo que tendo o Apelante manifestado ressalvas quanto a novação em relação aos coobrigados/fiadores deve ser reconhecido seu direito a prosseguir a execução em face aos garantidores do débito no caso em análise.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Diante desse quadro, tenho que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, sendo predominante o entendimento de que a novação decorrente da concessão da recuperação afeta somente as obrigações da recuperanda – devedora principal –, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e, especialmente, aos avalistas, dada a autonomia do aval.

Diante disso,
dou provimento ao recurso
para determinar que a execução deve ser extinta somente em relação à recuperanda empresa
SBORCHIA Industria e Comércio de Papéis Ltda, mantendo-se em relação a coobrigada”.

Conforme se verifica, a matéria abordada foi devidamente analisada, sendo pertinente ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise,
a despeito das alegações da Embargante.

Como se pode observar, em verdade, a Embargante busca
rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que a matéria trazida à julgamento já foi decidida, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que externei as razões do meu convencimento de forma a propiciar a Embargante interpor eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores.

No mais, com relação a pretensão de serem fixados honorários advocatícios em favor do patrono da Embargante cumpre anotar que em sede recursal, cabe eventual majoração na forma do artigo 85 § 11º, quando ocorrer desprovimento da Apelação
o que não é o caso dos Autos,
ademais, não há falar em fixação de honorários em embargos de declaração.

Em face dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
mantendo o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024